Tribunal: STF
Processo: HC 220357
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 151.380/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO DECRETADA EM 3/12/2020. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS E DE RÉUS. AUSÊNCIA DE MORA DO JUDICIÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. RECURSO IMPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.



    1. Inicialmente, registre-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021). Precedentes.



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois, a despeito do prazo de prisão cautelar (paciente acautelado preventivamente desde 3/12/2020), verifica-se que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus (16) e necessidade de realização de diligências, e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual – pois, nos termos do acórdão hostilizado pela impetração, a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada em virtude da falta de atitudes comissivas de alguns réus para adequarem processualmente seus peticionamentos, testemunhas ou defesa (fl. 2.461). Ademais, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual, observa-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para 26/4/2022 –, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo.



    3. Outrossim, tem-se que tais circunstâncias, aliadas aos sabidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).



    4. Agravo regimental improvido, com a recomendação, entretanto, de que o Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Criciúma/SC empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n. 5002672-55.2021.8.24.0020.” (doc. eletrônico 32).



    Busca-se 



    “[...] que seja convalidada a medida liminar concedida, reconhecendo o excesso de prazo, pelo disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei 12.850/13 que prevê um prazo máximo para termino da instrução de 240 dias, o qual já ultrapassou o triplo, uma vez que está preso há mais de 01 ano e 09 meses, relaxando a prisão, determinando a expedição de alvará de soltura.



    Com relação a prisão preventiva, que seja revogada, isso porque, data venia, carece de fundamentação legal, não apontando os indícios suficientes que a Lei exige, apenas informações vazias e vagas.” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “[...]



    O presente agravo regimental objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao agravante – como garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do crime de integrar organização criminosa –, ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Inicialmente, registre-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021). 



    Nesse mesmo sentido: AgRg no HC n. 674.902/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/10/2021; e RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021.



    No caso, tem-se que a pretensão recursal foi afastada pela Corte estadual, aos seguintes fundamentos (fls. 2.460/2.461): 



    ‘De outra banda, a impetrante argumenta o excesso de prazo para a formação da culpa, em virtude do paciente encontrar-se segregado desde 03 de dezembro de 2020 (cerca de 7 meses), ao passo que até o momento não haveria programação para o encerramento da instrução processual e a realização de audiência de instrução e julgamento.



    Razão não lhe assiste. 



    […]



    No caso em concreto, se está a falar da organização criminosa responsável pelo maior assalto da história do Estado de Santa Catarina, o que, de per si, demonstra elevada complexidade da ação penal, principalmente levado em conta a existência de 16 (dezesseis) réus. 



    Entretanto, não é só isso.



    Conforme informações prestadas pelo juízo singular, o recebimento das respostas à acusação e consequente designação de audiência de instrução e julgamento ainda não ocorreu devido ao ‘prazo da citação por edital da ré M. P. C., a juntada de procuração pelo advogado do réu S. P. da S. e a qualificação dos testigos arrolados pelas acusadas B. A. de O. e M. P. C., além da adequação do rol de testemunhas e a qualificação destas pela defesa do acusado G. W.’ (Evento 10).



    Ou seja, eventual demora na marcha processual é imputada aos próprios réus.



    Cita-se que esta relatoria já julgou Habeas Corpus de todos os réus citados pelo juízo singular na prestação de informações. Entretanto, embora tenham se insurgido contra as prisões preventivas neste Órgão Fracionário, não cumpriram até o momento requisições ou determinações legais que poderiam certamente adiantar o andamento da ação penal. 



    Dito de outro modo, tem-se que o paciente encontra-se segregado há cerca de 7 (sete) meses, mas, a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada em virtude da falta de atitudes comissivas de alguns réus para adequarem processualmente seus peticionamentos, testemunhas ou defesa. Assim, ausente atraso na marcha processual imputável ao aparato estatal, inviável o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Outrossim, o prazo de 7 (sete) meses não se mostra desarrazoado para o andamento processual de uma ação penal por organização criminosa e, neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: [...]’ 



    Ademais, a decisão ora hostilizada indeferiu a pretensão, nos seguintes termos (fl. 2.266): 



    ‘Então, razão não assiste ao recorrente, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, em razão da complexidade do feito – organização criminosa responsável pelo maior assalto da história do Estado de Santa Catarina, o que, de per si, demonstra elevada complexidade da ação penal, principalmente levado em conta a existência de 16 réus (fls. 2.460/2.461) – e da inexistência de culpa do Judiciário na eventual mora processual. Ademais, tem-se que o Ministério Público Federal, em seu parecer, registrou que (fls. 2.551/2.553): 



     ‘15. Na presente hipótese, como se infere do acórdão impugnado e das informações prestadas pelo Juízo da origem, não se visualiza elastecimento desarrazoado do prazo de forma a configurar a suposta ilegalidade. Trata-se de feito processualmente complexo, no qual se apura a existência de organização criminosa ligada ao notório roubo ao Banco do Brasil, em Criciúma/SC, que em razão de suas especificidades remete à intensa demanda probatória, com a presença de pluralidade de réus (dezesseis), sendo necessária a citação por edital de uma das corrés, a intimação de diversas testemunhas, expedição de cartas precatórias, realização de perícias, além da formulação de vários pedidos de revogação de prisão preventiva e da impetração de diversas ações mandamentais, tudo a demandar providências do juízo a quo, o que justifica a dilação do lapso temporal para a conclusão da instrução. A Corte de origem, inclusive, ressaltou que inúmeros incidentes que motivaram maior demora no andamento processual resultaram de atuação da própria defesa dos réus (vide item 13, retro).



    16. Constata-se, ainda, conforme decisão datada de 22.07.2021 (fls. 2529/2538), que o Juízo de 1º grau já estabeleceu calendário de designação das respectivas audiências de instrução, por videoconferência, iniciando em 25.10.2021 até 07.12.2021. Deve-se considerar, ainda, que é de oito meses o tempo decorrido entre a prisão preventiva do recorrente até a presente data. Diante dessas considerações, verifica-se a prática de atos processuais inerentes à instrução em espaço temporal razoável, compatível com a complexidade do feito, e eventual delonga para a conclusão da instrução também decorre da situação excepcional e emergencial ocasionada pela pandemia, que prejudica a realização de atos presenciais. Com efeito, não se pode increpar ao poder judiciário as eventuais delongas processuais quando estas decorrem da própria estrutura típica dos ilícitos cometidos e das circunstâncias fáticas nas quais foi perpetrado pelos próprios agentes. Desta forma, não há na hipótese em tela retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, passível de correção, oriundo de desídia ou descaso do juízo a quo.



    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recorrente, pois não logrou demonstrar a alegada ilegalidade.



    Ocorre, porém, que razão não assiste ao recurso, pois, no caso dos autos, a despeito do prazo de prisão cautelar – paciente acautelado preventivamente desde 3/12/2020 (fls. 2.368/2.369) –, verifica-se que se trata de feito complexo – com pluralidade de réus (16 – fls. 25/29) e necessidade de realização de diligências – e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual – pois, nos termos do acórdão hostilizado pela impetração, a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada em virtude da falta de atitudes comissivas de alguns réus para adequarem processualmente seus peticionamentos, testemunhas ou defesa (fl. 2.461). Ademais, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual, observa-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para 26/4/2022 –, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo.



    Outrossim, tem-se que tais circunstâncias, aliadas aos sabidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).



    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental. Entretanto, recomendo ao Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Criciúma/SC para que empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n. 5002672-55.2021.8.24.0020.” (doc. eletrônico 31).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 16 acusados, “sendo necessária a citação por edital de uma das corrés, a intimação de diversas testemunhas, expedição de cartas precatórias, realização de perícias, além da formulação de vários pedidos de revogação de prisão preventiva e da impetração de diversas ações mandamentais”. 



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada.” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    No mais, os fundamentos da prisão preventiva não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessa questão diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator